Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-25.2021.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001150-25.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON JUNIOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.683.351-55 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), RONILSON ROSA ALVES - CPF: 062.989.361-65 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (ASSISTENTE), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06) NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06).
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
POR PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS, PRESTADAS POR POLICIAIS EM JUÍZO E CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO INCOMPATÍVEIS COM O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33).
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA
. POSSIBILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I.
Caso em exame:
Trata-se de apelações interpostas contra sentença da Vara Única de Rio Branco/MT que condenou os recorrentes, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Ambos pleiteiam, em preliminar, a nulidade da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas por ausência de descrição na denúncia. No mérito, buscam a absolvição ou desclassificação para o art. 28, e subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. A Defesa do segundo apelante requer, ainda, fixação de honorários advocatícios pelos trabalhos efetuados, pelos seus serviços desenvolvidos na condição de advogado dativo.
II.
Questão em discussão:
(I) verificar a ocorrência de nulidade por violação ao princípio da correlação; (II) apurar se há elementos para absolvição ou desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06; (III) examinar a possibilidade de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (IV) analisar o cabimento da fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.
III.
Razões de decidir:
1. Restou configurada a nulidade parcial da sentença por condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06, não descrito na inicial acusatória, em afronta ao princípio da correlação. 2. A autoria e materialidade do tráfico de drogas (art. 33) foram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos em juízo, corroborados por laudos e demais provas documentais. 3. As circunstâncias da apreensão, quantidade e modo de acondicionamento da droga afastam a tese de uso pessoal. 4. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), pois o segundo apelante se dedicava à atividade criminosa e o primeiro é reincidente. 5. Honorários advocatícios devidos à defensora dativa que atuou em todas as fases processuais, fixados em 10 URHs.
IV.
Dispositivo e tese:
Recursos parcialmente providos para: “1. Reconhecer a nulidade parcial da sentença e excluir a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06; 2. Fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor correspondente a 10 URHs; 3. Manter, no mais, a condenação dos apelantes pelo art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 383; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, HC 693.294/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/10/2021; TJMT, N.U 1016794-04.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 06/03/2024, DJE 10/03/2024; e, TJMT, N.U 1000233-90.2024.8.11.0087, Terceira Câmara Criminal, j. 25/09/2024, DJE 29/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ADILSON JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA
e
RONILSON ROSA ALVES
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que condenou:

a)
ADILSON JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA
, como incurso nas penas dos artigos
33,
caput,
e 35
, ambos da
Lei no 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime
inicial fechado
;

b)
RONILSON ROSA ALVES
, como incurso nas penas dos artigos
33,
caput
, e 35
, ambos da
Lei no 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

Em suas razões recursais,
ADILSON JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA
arguiu,
preliminarmente
, a nulidade da sentença, ao argumento de violação ao princípio da correlação, por ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), fato não narrado na denúncia. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33), ou, alternativamente, a
desclassificação
para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, requer
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, com a consequente redução da pena e abrandamento do regime prisional (ID. 268788256).

RONILSON ROSA ALVES
, por sua vez, alega em seu recurso a ausência de provas para a condenação pelo crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), requerendo sua
absolvição
quanto a esse tipo penal. No mérito, também postula a
desclassificação
do crime de tráfico (art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28). Por fim, a advogada requer a
fixação de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos autos, na condição de defensor dativo
(ID. 267042295).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
provimento parcial
dos recursos, a fim de que seja
afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)
, mantendo-se, contudo, as condenações pelo tráfico de drogas (art. 33 da mesma Lei). (ID. 273710362)

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento parcial
dos apelos,
exclusivamente para afastar a condenação referente ao crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)
, devendo ser mantido o restante da sentença condenatória (ID. 277326354).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.

Da Preliminar – Violação ao Princípio da Correlação

O juízo singular condenou os apelantes pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, sob fundamento de que os fatos constantes nos autos permitiriam a requalificação da conduta via
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão assiste à defesa ao sustentar a
nulidade parcial da sentença
, por afronta ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Conforme se extrai dos autos, a
denúncia oferecida
pelo Ministério Público imputou aos réus, de forma exclusiva, a prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei de Drogas
, não constando
qualquer narrativa fática voltada à associação estável e permanente entre os acusados para o fim de traficar
, elemento indispensável à configuração do crime do art. 35.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a
emendatio libelli
não autoriza a inclusão de imputação penal totalmente desvinculada dos fatos narrados na denúncia
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, não sendo possível identificar, na peça acusatória,
fatos mínimos que sustentem a imputação de associação para o tráfico
, a condenação pelo art. 35 configura
decisão extra petita
, atraindo a incidência da
nulidade parcial da sentença
.

Acrescente-se que o próprio
Ministério Público
, tanto em contrarrazões quanto no parecer do Procurador-Geral de Justiça, reconheceu a ausência de justa causa para a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 e pugnou, expressamente, pela
exclusão da condenação por esse tipo penal
.

Diante disso, impõe-se o
acolhimento da preliminar
para
anular parcialmente a sentença
,
excluindo-se a condenação imposta com fundamento no art. 35 da Lei de Drogas
,
em relação a ambos os apelantes,
com a manutenção do édito condenatório no tocante ao crime do art. 33 da mesma lei.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito remanescente.

2.

Do Mérito – Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, tendo sido interpostos tempestivamente, por partes legítimas, com adequada motivação, motivo pelo qual, conheço das apelações.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial da substância entorpecente, boletim de ocorrência e demais registros constantes dos autos. A droga foi efetivamente localizada e apreendida por guarnição policial que atuava em diligência motivada por reiteradas denúncias sobre tráfico na região.

Quanto à
autoria
, a prova testemunhal colhida em juízo revela-se clara e harmônica.

Neste sentido vejamos as declarações da testemunha
Jonas Egues Junior:

“...
a nossa guarnição policial, recebeu uma denúncia através do 190
, né, onde o plantonista lá do Salto do Céu, né, que era o Cabo Wagner, ele solicitou o nosso apoio aí, né, de Rio Branco. A gente foi até lá na cidade de Salto do Céu, onde nessa rua Marechal Rondon ali, próximo à saída para Vila Progresso,
havia essa denúncia onde o mesmo relatava que tava havendo um fluxo de pessoas, né, onde os populares desconfiavam que seria algo envolvendo pessoas ligadas ao tráfico
, (...)
em rondas, ali pela aquela localidade, a gente visualizou uma bicicleta com duas pessoas
, né,
utilizando aí deste veículo
,
onde uma delas, né, se eu não me engano, era o que tava na frente pedalando, abandonou essa bicicleta e se adentrou aí num lote baldio ali, né?
Entrando no matagal ali e sumindo. Mas ele, o garupa, né, se eu não me engano,
o garupa que estava com ele, não conseguiu

correr, quando avistou a guarnição policial. E este elemento, essa pessoa que correu jogou um papel, uma sacolinha, né, próximo ali, né, desse local que ele adentrou ali, aquele matagal, onde a gente conseguiu fazer a localização ali desta sacola. né, onde a gente viu ali que se tratava ali de um de uma substância análoga à maconha
, (...)
a gente fez a condução do suspeito que ficou ali, o senhor Adilson (...)
então a princípio ele (Adilson) quis negar ali, né? Ele falou que não era dele, que era do outro menino, né? Mas ambos ali estavam juntos, né? E já houve várias denúncias ali onde essas pessoas fazem, ou faziam, né, esse comércio ali de desse entorpecente ali; e nesse dia ali a gente conseguiu visualizar eles aí com essa com essa droga aí, né, com esse com essa substância. (...) o Cabo Wagner conseguiu identificar essa pessoa, né? Que que adentrou aí no Matagal correndo e deixando apenas o Adilson, né, ali. (...) nesse dia do fato a gente não conseguiu localizar esse que correu (...) próximo ao lote ali, ao terreno baldio ali que a pessoa adentrou ali correndo ((que foi localizada a droga); (...) era um era um era um volume considerável ali. (...) Então, a princípio seria ele (Ronilson quem jogou a sacola), que foi o que adentrou ali ao lote baldio, né, e a gente visualizou jogando algo ali, uma sacola ali. (...) ai a gente fez a varredura ali, a gente localizou essa sacola que o mesmo abandonou (...) se eu não me engano, foi do corpo mesmo, que ele não tava com bolsa, não tava com nada. Foi de dentro da blusa assim, alguma coisa. Acredito que foi dentro da blusa dele, ou do short ali; (...)

Isso. Ele tava se aproximando (quando abordaram, eles ainda não tava nesse terreno que o senhor disse, né?) estava na via. (...) a hora que ele começou a correr, a hora que ele viu que era a viatura policial, estava na rua, o mesmo saiu, abandonou o veículo dele, né, que era uma bicicleta ali, e o mesmo já desceu, já correndo e jogando esse objeto aí.(...) foi a hora que ele desceu mesmo (que viram a sacola) na hora que foi correr. (...) ele (Adilson) já tem várias, assim, algumas ocorrências já envolvendo o mesmo aí, né? E outras denúncias mesmo por populares, né? E até tem medo dele ali, né, na região (...) o fato ocorreu pelo motivo deles estarem junto, né, onde ambos ali sempre andam junto, andavam junto ali. E já de ter, né, essas denúncias via 90 ali dos populares aí que moram ali naquela região (...) estava próximo dele, sim (os entorpecentes que foram descartados); eu acredito que estaria mais ou menos 10 m dele porque ele não correu, né?...”. (Fase Judicial – Testemunha
Jonas Egues Junior – relatório de mídias).

Como se vê, a testemunha
Jonas Egues Junior
, policial militar, relatou que os acusados transitavam em uma bicicleta quando, ao avistarem a viatura,
Ronilson
se evadiu e lançou uma sacola contendo substância análoga à maconha.
Adilson
, por sua vez, permaneceu no local e foi detido. Afirmou, ainda, que ambos os réus já eram alvos de denúncias recorrentes pela prática de tráfico na localidade, e que a droga foi lançada por Ronilson no instante em que iniciou a fuga, sendo posteriormente localizada pela guarnição a curta distância de onde Adilson se encontrava.

Em reforço, a testemunha

Adilson Laurentino da Silva,
igualmente policial, confirmou que
Adilson
e sua companheira eram alvo de investigações e denúncias pela suposta comercialização de drogas em frente à residência em que viviam, sendo frequente o movimento de pessoas no local, especialmente em área próxima ao terreno baldio utilizado, segundo as denúncias, para ocultação dos entorpecentes. Vejamos:

“...
no momento em que a PM abordou o Ronilson, o Ronilson não, os dois, né, me parece que eles estavam numa motocicleta, eu não me recordo agora, mas aí o Adilson Júnior foi conduzido, né, e o Ronilson não foi, eu acho que ele evadiu do local, eu não tenho certeza. E me parece que na época foi aprendido a quantidade de entorpecente, me parece. Eu não me recordo, doutor, nesse momento agora. (...) estávamos já investigando o Adilson Júnior, aí, então, esposa dele, a Miriana Stácio, que era menor de idade, e teve um período em que recebemos algumas denúncias e a própria guarnição da PM, né, através de populares aí do movimento intenso em frente à casa de onde morava o Adilson Júnior lá na Coab Beira Rio. Se se não me falha a memória, me parece que era a residência próxima a residência onde é de propriedade da mãe do Daniel Silvestre, né? E tinha um terreno baldio próximo à residência em que os vizinhos ali já estavam incomodados com essas idas e vindas tanto do Adilson quanto da sua esposa menor na época, a Miriam, né? E aí através dessas, como eles já são investigados, a PM também recebeu algumas informações naquele dia e foi até o terreno baldio e localizou uma algumas porções de droga, mas não conduziu ninguém na época. O Adilson Júnior e a esposa, depois ficamos sabendo que eles estavam em casa e com medo de serem abordados e conduzidos para a delegacia, né?
Apesar de da droga não ter sido pega na posse deles. Mas as informações que a gente tinha é que pertenciam aos dois e que eles é que realizavam drogas naquele ponto ali na Coab Beira

Rio.
(...) Sim. Tanto a Polícia Militar quanto a delegacia de Rio Branco (já vinha investigando Adilson). (...) a Polícia Militar de Salto do Céu já estava sim, não digo de olho, mas sabendo de algumas informações, envolvendo o Ronilson no consumo de maconha, no uso de maconha, né? Mas antes dessa condução dele, eu não me recordo se ele já teria sido conduzido outras vezes aqui. Aí, posterior a isso, o Ronilson passou a ser investigado por tráfico também...”. (Fase Judicial – Testemunha
Adilson Laurentino da Silva – relatório de mídias).

O policial
Wagner de Souza Silva
, por sua vez, reiterou a versão anterior, relatando que, ao avistarem a bicicleta ocupada pelos réus,
Ronilson
empreendeu fuga e lançou objeto suspeito no terreno, posteriormente identificado como droga. Confirmou, ainda, que ambos eram conhecidos das forças de segurança locais por envolvimento em ocorrências pretéritas relacionadas ao tráfico, conforme se vê de suas declarações a seguir transcritas:

“...
estava de serviço em Salto do Céu e recebemos várias denúncias, devido a uma grande quantidade de menores envolvidos com tráfego. E recebemos uma denúncia que um jovem que morava em Rio Branco estaria morando em salto do céu e praticando pequenos tráfico de droga,
o que motivou o pedido de apoio da guarnição de Rio Branco para fazer as diligências e rondas
e no dia a gente passando próximo à casa do

Adilson, avistamos dois suspeitos numa bicicleta. Aí quando nós chegamos próximo, que pedimos para o mesmo encostar, um dos suspeitos saiu correndo e jogou algo no terreno. Foi quando nós fizemos a varredura e localizamos uma pequena quantidade de maconha. Aí o Adilson,

que estava com o mesmo, nós pegamos o mesmo; (...) o momento que nós pedimos para o Ronilson encostar o mesmo saiu correndo pelo pasto, pulando a cerca e saindo correndo pelo pasto. (...) Sim. O Ronilson já conhecia de outras ocorrências, né? De tráfego também. (...) o Ronilson, ele nasceu e criou no Salto do Céu. Então a gente por ser uma cidade pequena, a gente conhece praticamente todo mundo ali. E no momento da abordagem nós não, eu não, não sabia quem era, né? Mas quando ele olhou para trás e saiu correndo, eu identifiquei que era ele. Até mesmo já conhecia ele de outras ocorrências, né, em relação ao tráfico de droga...”. (Sic - Fase Judicial – Testemunha

Wagner de Souza Silva – relatório de mídias).

Portanto, trata-se de relatos firmes, coerentes e harmônicos, prestados por agentes públicos no exercício de sua função, em sede judicial, sem indícios de má-fé ou inverossimilhança. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a
palavra dos policiais como elemento probatório idôneo
, sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos. Vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS.
AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. (...). AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

3. "[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1o/3/2024).

4. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.).

Neste mesmo sentido é Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A tentativa de
Ronilson
em se desvencilhar da substância ao fugir reforça o dolo e a posse deliberada do entorpecente destinado à mercancia. A alegação de que não foi abordado no momento da apreensão não afasta a constatação da cadeia de custódia da droga e a visualização direta de sua conduta pelos agentes.

Quanto a
Adilson
, embora não tenha ele próprio dispensado a substância, a sua associação direta com
Ronilson
no momento dos fatos, a curta distância entre ele e a droga lançada, bem como, o conjunto probatório apontando para a habitualidade no tráfico, são suficientes para caracterizar sua
coautoria
, na forma do art. 29 do Código Penal. O fato de não estar de posse direta da droga não o exime de responsabilidade penal, conforme jurisprudência consolidada:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDA-DE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE.
(...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 3.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.
Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T ., DJe de 4/8/2020). 4. (...) . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 557527 SP 2020/0008696-4, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Ademais, a reiteração de denúncias por tráfico, somada à ação conjunta com
Ronilson
no episódio em tela, autoriza a imputação penal também a
Adilson.

Por outro lado, não há nos autos elementos que autorizem a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para consumo pessoal), tampouco a desclassificação da conduta, uma vez que as
circunstâncias da apreensão, quantidade da droga e modo de acondicionamento
(
01 porção de substância análoga à maconha, pesando 100,6g
), são incompatíveis com o uso pessoal.

Ademais, o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão

ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação dos apelantes de serem usuários, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Da mesma forma,
inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado
(§ 4o do art. 33).

Ressai dos autos que o Apelante
Ronilson
é réu reincidente, pois responde ao executivo de pena 0004049-18.2018.811.0052 (condenação por tráfico de drogas – processo 330- 62.2017.811.0052), o que constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

Neste sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 –
(...) – 4.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/06 – INVIABILIDADE – SENTENCIADO REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

(...)

4.

Réu que ostenta condenação transitada em julgado por crimes dolosos não faz jus à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, por ser reincidente e não preencher os requisitos legais.

(N.U 1016794-04.2022.8.11.0042, Câmaras Criminais Reunidas, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

No tocante, ao apelante
Adilson
,
conforme restou comprovado

pelos relatórios presentes nos autos ele já era investigado, em Rio Branco, por tráfico ocorrido um mês antes e teria se mudado para Salto do Céu, visando evitar a fiscalização da Polícia, além de haver denúncias que estava traficando naquela cidade (fato que foi confirmado neste dia), o que constituem elementos suficientes a demonstrar que
o apelante fazia da traficância seu meio de vida, de modo que também não faz jus à minorante previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. (...)
2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
3. (...) 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que o apelante se dedicava a atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

3. (...)

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000233-90.2024.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Conclusivamente, temos que não restam dúvidas de que o apelante não se enquadra nos requisitos exigidos à concessão da benesse descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e, por esta razão, também deve ser afastada a tese em apreço.

QUANTO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA DATIVA
.

Observa-se dos autos, que a advogada foi nomeada desde a defesa preliminar, permanecendo nos autos até a sentença e, posteriormente, apresentou o recurso de apelação em favor do apelante
Ronilson Rosa Alves.

O juízo singular ao sentenciar os autos, deixou os honorários para serem fixados após o trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – (...) – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – (...) AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PLEITO ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

(...)

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Afigura-se cabível a majoração dos honorários, quando o defensor dativo age com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação, acompanhando a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentado alegações finais analíticas, participando ativamente de todos os atos processuais
.

(...)

(N.U 0002495-22.2018.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

No caso, afigura-se cabível a fixação dos honorários, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, apresentando resposta a acusação, acompanhando a audiência de instrução, bem como, apresentando alegações finais.

Portanto, considerando o trabalho desempenhado pela patrona nomeada, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em 10 (dez) URHs, conforme disponível no sítio eletrônico da OAB/MT.

Ante o exposto, acolho
a preliminar
arguida pelas defesas,
para anular parcialmente a sentença proferida constante do ID 264204329, excluindo-se a condenação pelo crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006
.

No mérito remanescente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas, para fixar os honorários advocatícios devidos à patrona
ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI
, OAB/MT 29.189/O, em 10 (dez) URHs
,
mantendo-se integralmente a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas
, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
,
nas penas e condições fixadas pela sentença
.

A certidão deverá ser expedida pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025